Tribunal: TJMT
Processo: 1023889-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023889-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA - CPF: 793.296.241-20 (AGRAVADO), VALTER YOSHIMORI SAWAMURA - CPF: 890.242.221-68 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – ERRO CONSTATADO – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Constatado erro nos cálculos da Contadoria Judicial, que não se atentou para a alteração do termo inicial dos juros de mora determinada por este Sodalício, de rigor o provimento do recurso para se determinar o refazimento da operação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1023889-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
S
ISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AGRAVADO:

MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA, VALTER YOSHIMORI SAWAMURA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1025018-94.2023.8.11.0041 promovido pelos ora Agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada ao argumento de que ela “
incorreu em cerceamento de defesa, visto que não intimou às partes para se manifestarem acerca dos cálculos realizados pela contadoria judicial
”, bem como, “
homologou cálculos com notável equívoco, posto que nos cálculos realizados pela contadoria judicial os juros de mora foram fixados em data diversa da determinada em acórdão, culminando em incontestável excesso de execução
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que “
seja integralmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, subsidiariamente, para declarar a nulidade da decisão e o retorno dos autos à contadoria judicial para retificação do cálculo
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida (Id. 236025158).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 241840672.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1025018-94.2023.8.11.0041 promovido pelos ora Agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria.

Sem delongas, razão assiste à parte Recorrente.

Com efeito, infere-se dos autos de origem que as Agravantes, a título de danos materiais, foram condenadas ao ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra, desde fevereiro de 2013 até fevereiro de 2014, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do desembolso (Id. 235504173).

Em sede recursal, este Sodalício deu parcial provimento ao apelo das empresas Recorrentes para “
estabelecer a data da citação como termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre os valores devidos
” (Id. 235504175), determinação que permaneceu inalterada no julgamento de subsequente aclaratórios (Id. 235504176).

Inobstante, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial indicam que não foi considerada a alteração do termo inicial dos juros de mora acima indicada, cujo cômputo foi mantido a partir de cada desembolso (Id. 235504179, p. 212/214).

Destarte, considerando que o cálculo homologado incorreu em erro ao não se atentar para a alteração determinada por esta Corte Estadual, de rigor o provimento do recurso, com a desconstituição da de decisão agravada e a realização de novo cálculo pela Contadoria, restando prejudicada a alegação de cerceamento de defesa.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DO TRABALHO – AÇAO REVISIONAL – CONDENAÇÃO NA SEARA TRABALHISTA EM VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS – CÁLCULO DA RMI DOS BENEFÍCIOS ATRASADOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA IMPUGNADA. Decisão do juízo executivo de primeiro grau que homologou os cálculos da contadoria judicial. Equívocos na peça da "expert" contadora. Cálculo que merece refazimento para instruir a decisão de primeira grau sobre a liquidação do débito exequendo. Agravo provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2017955-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida, determinando o refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial, nos termos acima indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024